Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010662-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SAO FELIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
–
DECISAO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
0002132-69.2018.8.11.0017
, movida pelo Ministério Público
,
que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que:

a)Apresente em Juízo, no prazo de trinta dias, o Cronograma de Execução da Obra;

b)Comprove a realização da reforma da estrutura física e predial da Escola Estadual Humberto Castelo Branco, sanando todos os problemas relatados na inicial, como o conserto do telhado, e ainda, a instalação/reforma da cozinha, dotando-a com infraestrutura com espaço adequado, mobília, acessibilidade às pessoas com deficiência e infraestrutura, no prazo de noventa dias, sob pena de sequestro do valor necessário à execução do serviço.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não há omissão ou descaso quanto ao projeto de reforma da Escola Estadual Humberto Castelo Branco.

Argumenta que a gerência do estabelecimento de ensino pode solicitar recurso emergencial através do sistema, o que possibilita a destinação de até R$64.000 (sessenta e quatro mil reais) para viabilização de obras urgentes.

Assevera que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Alega que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.

Afirma que a unidade escolar possui estrutura física adequada e perfeitas condições de ensino para os alunos.

Aduz que se aplica ao caso a teoria da reserva do possível, em razão do decreto de calamidade pública financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Pontua que não é cabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Verbera que, o prazo estipulado pelo Juízo de 1º torna impossível o cumprimento da obrigação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 43207963), ao fundamento de que, em razão da pandemia do coronavírus, todos os esforços estatais deveriam ser direcionados à área da saúde.

Contrarrazões no id. 50439460, oportunidade em que o Agravado, defende que, desde o ano de 2009, a Escola Estadual Humberto Castelo Branco apresenta graves problemas estruturais que perduram até os dias de hoje, situação que coloca em risco, os alunos e professores da instituição.

Esclarece que, configurada a omissão do poder público, mostra-se legítima a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar políticas públicas.

Forte em tais razoes, postula pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 51186991) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da Escola Estadual Humberto Castelo Branco, localizada no município de Luciara/MT, ao fundamento de que esta necessita de reformas em sua estrutura física e predial.

Narra na exordial que, desde o ano de 2009, mesmo ciente da necessidade de reformas na instituição de ensino, o Estado não adotou medidas efetivas para sanar o problema.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Estado que, no prazo de trinta dias, apresentasse um cronograma de execução da obra, comprovando a realização da reforma da estrutura física da escola, no prazo de noventa dias, sob pena de bloqueio do valor necessário para a execução do serviço.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de 1º Grau, decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual Humberto Castelo Branco, localizada no Município de Luciara/MT, necessita de reformas em sua estrutura física.

Desde o ano de 2010, a Secretaria de Estado de Educação informou que disponibiliza de um cronograma para a realização de obras na unidade de ensino.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, os banheiros necessitam de reparos, bem como faz-se necessária a construção de rampas de acessibilidade aos deficientes.

Narra ainda a inicial que, a cozinha, de mesmo modo, demanda por reformas.

Entretanto, não obstante a plausibilidade do direito, não se evidencia a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Destarte, não se vislumbra, na presente quadra processual, a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

Posto isso, demonstrado pelo Recorrente, a plausibilidade do direito, de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021